Tribunal: TJDFT
Processo: 0720482-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720482-32.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANDIRA BORGES DE SOUSA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Jandira Borges de Sousa contra a sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que julgou liminarmente improcedente o pedido de exibição de documento. 2. Na petição de ID no 59652932, o apelado informa a celebração de acordo entre as partes. Como a solução da lide foi administrativa, o requerimento do apelado deve ser ratificado pelo Magistrado. 3. Homologo para que produza os efeitos legais, o acordo firmado entre as partes (ID no 59652932). 4. Por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC, art. 487, III, b. Trânsito em julgado imedato. 5. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO